Tribunal: TJES
Processo: 5005369-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSANGELA MARQUES DUTRA SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005369-09.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ROSANGELA MARQUES DUTRA SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada por ROSANGELA MARQUES DUTRA SANTANA DOS SANTOS. A sentença impôs à instituição financeira a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, o cancelamento do cartão físico, a restituição de valores pagos e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora alegou ter solicitado empréstimo consignado, mas ter contratado cartão de crédito com RMC sem sua ciência, enquanto o réu sustentou que a autora estava ciente dos termos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a consequente nulidade do contrato; e (ii) analisar a adequação das cláusulas contratuais ao Código de Defesa do Consumidor e a regularidade das informações prestadas ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15, sendo modalidade lícita.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 297 da Súmula do STJ, contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados.

5. A análise dos documentos apresentados demonstra que a autora assinou o "Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG Card e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", com cláusulas redigidas de forma clara, em destaque, e informando expressamente a natureza do contrato, conforme exige o art. 54, § 3º, do CDC.

6. Não há elementos que indiquem erro, dolo ou coação, sendo ônus da autora comprovar eventual vício de consentimento, o que não foi atendido.

7. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação de vício de consentimento impede a anulação do contrato, especialmente quando há evidências documentais de ciência e concordância do consumidor com os termos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida, desde que as cláusulas contratuais sejam claras e observem o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/03, art. 6º; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 54, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019.

TJ-MG, AC nº 10000211545645001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.11.2021.

TJ-SC, AI nº 50414372420228240000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022.

TJES, AC nº 5001093-03.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 10587696 e integrada no ID 10587713, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para:

1 - DETERMINAR a Ré adequação do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de crédito consignado, ou seja, deverá proceder com a exclusão do contrato de cartão de crédito consignado e inclusão/adequação para contrato de empréstimo consignado, com juros/taxas e regulamentações aplicados estabelecidos Banco Central época da realização do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação, devendo demonstrar o cumprimento nos presentes autos, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

2 - DETERMINAR a Ré, que providencie o cancelamento do instrumento físico de utilização como cartão de crédito, com inibição de sua utilização como cartão de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação, devendo demonstrar o cumprimento nos presentes autos, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3 – CONDENAR a Ré a restituição à parte autora dos valores devidos de forma simples, apurados após a adequação do contrato, que deverão ser apurados, por meio de liquidação de sentença nos termos do §2º do Art. 509 do CPC.

4 - CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Tendo a parte autora sucumbido em parte mínima dos pedidos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação com fundamento no art. 85 §2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 10587698), o apelante, em síntese, sustenta que: (i) a r. sentença objurgada seria
extra petita
; (ii) a multa cominatória fixada seria desproporcional e irrazoável; (iii) a multa deve ser arbitrada conforme a periodicidade da obrigação de fazer ou não fazer; (iv) seria legal o contrato formulado entre as partes; (v) inexiste vício de consentimento; (vi) não há que se falar em danos materiais e morais; e (vii) em caso de manutenção da decisão recorrida, o
quantum
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 10587718.

Pois bem.
Rememoro que
ROSANGELA MARQUES DUTRA SANTANA DOS SANTOS
ajuizou
“ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais”
em face do
BANCO BMG S/A.

A parte autora aduz, em síntese, que buscou junto ao réu, empréstimo consignado, no entanto, realizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com o número do contrato 10973842 e com o valor de R$ 1.576,00 (mil e quinhentos e setenta e seis reais) sem ter a ciência que o serviço contratado seria o de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando convictamente ser o empréstimo consignado.

Aduz que, após anos realizando o pagamento, percebeu que o tipo de contratação realizada não era o que inicialmente havia solicitado, e que não haveria previsão para o fim dos descontos.

Acrescenta que, desde a realização do empréstimo em 2016 até o mês 03/2021, adimpliu o montante de R$ 5.803,90 (cinco mil e oitocentos e três reais e noventa centavos), e que os valores foram descontados mensalmente em folha.

Por tal razão, requereu a imediata restituição do valor auferido, na forma dobrada, no valor de R$ 16.488,54 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a concessão da tutela de urgência para a suspensão do débito irregular da margem consignável e, no mérito, pleiteou a declaração da inexistência de débito, assim como a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua peça defensiva, o
BANCO BMG S/A
afirma que a autora concedeu autorização expressa para a reserva da margem consignável, outrossim, declarou que o contrato está em conformidade com o CDC, pois foi redigido de maneira clara e com todas as informações a respeito das formas de pagamento, de modo que, ao final, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Assim, considerando as razões trazidas na peças recursais, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Não há dúvida, também, que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que a autora/apelada aderiu e assinou o contrato denominado
“TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(ID 10587656 - fls. 01/03)

De registar, ainda, que a instituição financeira juntou aos autos, em sede de contestação (ID’s 10587657 a 10587664), a prova dos saques de valores advindos do limite de cartão de crédito consignado realizado pela parte apelada, comprovando a efetiva contratação do produto oferecido.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contratação do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula 8.1 do contrato, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que
“o ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei nº 8.078/1990.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em meados de 2015, a presente ação somente foi ajuizada em 2021, ou seja, após longo período de utilização dos serviços.

Assim, resta claro que a apelada tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Aplica-se, portanto, ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Nesse trilhar, colaciono mais alguns julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Por conseguinte, reputada válida a contratação, de fato não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar suporte à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais que decorreram da suposta nulidade da avença.

Diante da proposta de conclusão que ora se avizinha, entendo que torna-se prejudicada as demais teses sustentadas pela parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, razão pela qual deve a autora/apelada ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) do valor da causa (R$ 26.488,54 - vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos; advertindo-se, contudo, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:39:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53953025102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo Eminente Desembargador Relator
no sentido da improcedência da pretensão autoral, uma vez que, a meu ver,
o quadro fático delineado nos autos não autoriza o acolhimento da tese de vício de consentimento - seja dolo, seja erro substancial.

Em acréscimo aos judiciosos fundamentos apresentados pelo Eminente Relator, destaco que o negócio jurídico celebrado encontra inequívoca confirmação por meio da utilização dada pela apelada ao cartão de crédito, eis que realizou compras em estabelecimentos comerciais variados (
supermercados, loja de eletrodomésticos, entre outros - id. 10587657).

Destarte, por coerência ao entendimento que tenho manifestado em casos similares, entendo pela improcedência do pedido autoral, razão pela qual
ACOMPANHO
o Eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.